Tribunal: STJ
Processo: 5002334-31.2022.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842743 - MG (2025/0011972-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L F DE A L
AGRAVANTE
: F F DE A
AGRAVANTE
: L V F DE A
ADVOGADOS
: BRIAN EPSTEIN CAMPOS - MG085491
JOSÉ RICARDO SOUTO - MG068153
AGRAVADO
: O P DE S
ADVOGADO
: SERGIO MARCOS VAZ VIRGULINO - MG141197
EMENTA

CIVIL

AÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST
, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, I, e 374, III,
MORTEM
DO CPC; 1.593 DO CC. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA, SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal recorrido, suportado nas provas documentais,
testemunhais e nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos,
concluiu que ficou comprovada a maternidade socioafetiva entre a de
e a recorrida. Rever suas conclusões, na via do recurso
cujus
especial, encontra óbice à Súmula n. 7 do STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão. Ademais, observa-se que as recorrentes não cumpriram os
requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48442274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9bc5aa03-ba67-4bd7-a8f3-82aac9f27919

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9bc5aa03-ba67-4bd7-a8f3-82aac9f27919

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842743 - MG (2025/0011972-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L F DE A L
AGRAVANTE
: F F DE A
AGRAVANTE
: L V F DE A
ADVOGADOS
: BRIAN EPSTEIN CAMPOS - MG085491
JOSÉ RICARDO SOUTO - MG068153
AGRAVADO
: O P DE S
ADVOGADO
: SERGIO MARCOS VAZ VIRGULINO - MG141197
EMENTA

CIVIL

AÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST
, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, I, e 374, III,
MORTEM
DO CPC; 1.593 DO CC. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA, SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal recorrido, suportado nas provas documentais,
testemunhais e nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos,
concluiu que ficou comprovada a maternidade socioafetiva entre a de
e a recorrida. Rever suas conclusões, na via do recurso
cujus
especial, encontra óbice à Súmula n. 7 do STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão. Ademais, observa-se que as recorrentes não cumpriram os
requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48257282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: def9bdfe-866a-47c7-8b0d-84d970eb467b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. F. DE A. L. e
outros (L. e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido
a
c
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
MATERNIDADE SOCIOAFETIVA “POST MORTEM” – RELAÇÃO DE
AFETO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – ESTADO DE FILHA
RECONHECIDO SOCIALMENTE – FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
CONSOLIDADA.
- Na atualidade, juridicamente, os laços socioafetivos, em regra, têm
prevalecido sobre o vínculo biológico, já que, não raras as vezes, o
cuidado, o carinho e o amor são construídos nos momentos diários de
convivência, não importando, para tanto, o parentesco estritamente
sanguíneo.
- A socioafetividade, ao lado dos vínculos registral e biológico, afigura -
se como elemento capaz e apto ao reconhecimento da paternidade e
/ou maternidade, desde que comprovada a posse de estado de filho.
- Demonstrado pela prova dos autos que a falecida dispensava à
autora tratamento de “filha”, possível o reconhecimento da
maternidade socioafetiva. (e-STJ, fl. 322)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 364-369).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (e-
STJ, fls. 491/492).
No presente inconformismo, as agravantes defendem que
não se aplica
(1)
a Súmula n. 7 do STJ; e
o dissídio pretoriano tem identidade com os fundamentos
(2)
do acórdão. Reiterou a seguir os termos do recurso especial
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 468-471)
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, as recorrentes alegaram violação dos arts. 373, I, e 374, III, do CPC; 1.593
c
do CC, além de dissídio jurisprudencial, ao sustentarem que
as provas dos autos
(1)
não levam à conclusão da relação de socioafetividade entre a recorrida e a de cujus;
recorrida não recebeu o mesmo tratamento de filha que as recorrente tinham;
(2) a
(3)
Documento eletrônico VDA48257282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: def9bdfe-866a-47c7-8b0d-84d970eb467b

ao atingir a maioridade, a recorrida ficou na residência da falecida como empregada
doméstica recebendo remuneração;
ocorreu o rompimento do vínculo empregatício
(4)
entre a recorrida e a recorrente F. F. A., perdurando o afastamento por 10 anos;
os
(5)
áudios acostados demonstram a ausência de vínculo afetivo entre a recorrida e a
falecida;
a recorrida não fez prova da alegada maternidade socioafetiva;
as
(6)
(7)
provas dos autos foram erroneamente valoradas pelo acórdão recorrido

(1) Dos arts. 73, I e 374, III, do CPC; 1.593 do CC
O acórdão recorrido entendeu comprovada a maternidade socioafetiva entre
a recorrida e a
nos moldes assim consignados
de cujus,

Cinge-se a questão controvertida, devolvida à apreciação desta
Instância Revisora, à verificação da presença dos elementos legais
que caracterizariam a maternidade socioafetiva supostamente
estabelecida entre a autora/apelada e a falecida Sra. A. A. A..
Inicialmente, destaque-se que, de acordo com a legislação civil, a
filiação socioafetiva constitui uma das modalidades de parentesco civil
(artigo 1.593 do Código Civil), sendo vedado qualquer tipo
de discriminação decorrente desta relação (artigo 1.596 do referido
diploma legal), sejam eles de caráter moral ou patrimonial.
(...)
O Supremo Tribunal Federal, ao dirimir o conflito entre as paternidades
socioafetiva e biológica, fixou, em sede de repercussão geral, a tese
segundo a qual “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em
registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação
concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos
próprios” (RE 898060, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-187 DIVULG
21/09/2016
23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).
Com efeito, a socioafetividade, ao lado dos vínculos registral e
biológico, afigura-se como elemento capaz e apto ao reconhecimento
da paternidade e/ou maternidade, desde que comprovada a posse de
estado de filho.
(...)
Portanto, a posse do estado de filho é demonstrada quando existentes
os seguintes requisitos: (i) tratamento – as partes se tratarem como
pais e filhos; (ii) fama – reconhecimento do aludido estado perante a
sociedade e, eventualmente, (iii) nome – adoção do nome do pai e/ou
da mãe socioafetiva pelo (a) filho (a).
Feitas essas primeiras considerações teóricas, compreendo que, à luz
do acervo probatório, são relevantes as evidências da existência da
maternidade socioafetiva.
Analisando a certidão de nascimento de ordem no 08, constata-se que
a falecida A. A. A.. L (para qual se quer ver a maternidade socioafetiva
declarada) foi a declarante, tendo indicado na qualidade de mãe da
recorrida a, também falecida, O. P.. Foi informado o nome da
avó materna, ignorados os nomes dos demais avós. A certidão foi
lavrada 10 (dez) anos após o nascimento da autora.
Documento eletrônico VDA48257282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: def9bdfe-866a-47c7-8b0d-84d970eb467b

Alegam as apelantes que o fato de ter sido a certidão lavrada dez anos
após o nascimento, indicando O. P. como mãe e sem indicação do
nome dos avós seriam evidências da falta de proximidade entre a
falecida e a família da apelada.
No que se refere à data do registro, não vislumbro razão para
considerar tal elemento como prova da ausência de vínculo
socioafetivo. Pelo contrário, o fato de ter a falecida assumido a tarefa
de regularizar documentação da apelada, mesmo sem possuir vínculo
de sangue com ela, é indicativo de que à parte eram dispensados
cuidados pela “de cujus”.
A menção à mãe biológica na certidão também não descaracteriza a
maternidade socioafetiva, mesmo porque a indicação do nome da
falecida nessa qualidade configuraria crime de falsidade. Ademais, tem
sido admitida pelos Tribunais a dupla maternidade/paternidade, de
modo que o reconhecimento do vínculo biológico não impede a
caracterização do vínculo socioafetivo.
Quanto à questão da proximidade entre a falecida e os demais
parentes da apelada, consigno que não é requisito para a configuração
da maternidade socioafetiva, que decorre do relacionamento entre
duas pessoas na condição de mãe e filha, sendo irrelevante a
participação de outros familiares.
(...)
Em sua contestação, as apelantes narraram que a irmã da apelada, de
nome C., laborava na qualidade de empregada doméstica para a
falecida e seu esposo e que, com a mudança deles para outro
município, C. havia se comprometido a acompanhá-los, para continuar
trabalhando, desde que pudesse levar a ora autora junto, pois não
tinha com quem deixá-la. Diante da concordância dos patrões, C.
assim procedeu. Entretanto, ao se casar e se mudar, C. não levou a
autora, deixando-a aos cuidados da falecida e seu esposo.
Asseveraram as apelantes que, após alcançada a maioridade, a
autora continuou com a falecida, na condição de empregada
doméstica, sendo remunerada pela atividade.
Não foi produzida prova documental do alegado. Entretanto, à exceção
da condição de empregada doméstica, as demais alegações não
foram infirmadas pela apelada em sua impugnação à contestação,
sendo possível presumir que se trata de fatos verdadeiros
Deve-se atentar também para o fato de que, com a mudança de C., a
falecida não tinha qualquer responsabilidade sobre a então menor O.
P. S., mas, ainda assim, optou livremente por mantê-la perto de si,
acolhendo-a e provendo o seu sustento e cuidado. Ora, não é crível
que tal tratamento tenha sido dispensado à apelada com o mero
objetivo de formar futura empregada doméstica a dispor da falecida.
Quanto aos áudios de ordem no 46 a 50, não há como afirmar, com a
certeza necessária, quem são os interlocutores, não servindo de prova
das alegações da parte ré/apelante.
Resta analisar a prova oral produzida.
(...)
Nota-se que o depoimento das testemunhas arroladas pelas apelantes
contradizem o que foi afirmado pelas testemunhas da
apelada, devendo ser atribuído a cada um deles valor conforme os
demais elementos de prova produzidos nos autos.
Documento eletrônico VDA48257282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: def9bdfe-866a-47c7-8b0d-84d970eb467b

(...)
As evidências são mais fortes em favor do pleito da apelada.
Acrescento que o reconhecimento da paternidade e/ou maternidade
socioafetiva não está condicionado à manifestação expressa de
vontade do pai/mãe, devendo ser extraída do contexto fático que se
apresenta. Assim, ainda que a “de cujus” não tenha feito qualquer
registro escrito a respeito do tema, sua vontade ressai do
(e-STJ, fls. 324-331, sem
comportamento adotado no âmbito familiar.
destaque no original)

Inescapável que a revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual à
luz dos fundamentos arguidos pelas recorrentes em sua petição especial é obstada, na
presente via, pela Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
PÓS-MORTE.
RECONHECIMENTO.
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. No caso concreto, o tribunal de origem analisou as provas contidas
no processo e concluiu que foi comprovada a existência de
paternidade socioafetiva. Para alterar esse entendimento, seria
necessário o reexame do conjunto probatório do feito, procedimento
vedado em recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.140.873/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
, DJe
29/10/2018
de
- sem destaque no original)
8/11/2018

(2) Dissídio jurisprudencial
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ademais, observa-se que as recorrentes não cumpriram os requisitos do
art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não procederam ao indispensável cotejo analítico
entre as teses confrontadas, limitando-se a colacionar trechos das ementas do julgado
indicado como paradigma, o que também torna inadmissível o conhecimento do
recurso com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: def9bdfe-866a-47c7-8b0d-84d970eb467b

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o,do CPC.

Documento eletrônico VDA48257282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:17
Código de Controle do Documento: def9bdfe-866a-47c7-8b0d-84d970eb467b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.842.743 / MG
Número Registro: 2025/0011972-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232556068005 50023343120228130480
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F DE A L
AGRAVANTE : F F DE A
AGRAVANTE : L V F DE A
ADVOGADOS : JOSÉ RICARDO SOUTO - MG068153
BRIAN EPSTEIN CAMPOS - MG085491
AGRAVADO
: O P DE S
ADVOGADO
: SERGIO MARCOS VAZ VIRGULINO - MG141197
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE MATERNIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: 057b31cb-e5a3-4a56-83fa-d75525a6f234

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: 057b31cb-e5a3-4a56-83fa-d75525a6f234